Tribunal: TJDFT
Processo: 0006159-07.2016.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. CURADORIA ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO. JUROS. MULTA. VEDAÇÃO.

1. O Núcleo de Prática Jurídica de Faculdade particular, exercerá o munus público de Curadoria Especial, na forma do artigo 72, II, do do Código de Processo Civil, com as mesmas faculdades processuais do referido órgão de assistência aos necessitados.

2. Ausente demonstração de prejuízo à defesa dos apelados, irregularidade ou inobservância aos princípios constitucionais não há que se falar em nulidade ou irregularidade na nomeação do Núcleo de Prática Jurídica.

3. A comissão de permanência é um fator de reajustamento compensatório que embute correção monetária, juros remuneratórios e moratórios, revelando-se válida a cobrança da aludida comissão somente quando não cumulativa com aqueles encargos (Súmula 472/STJ) e limitando-se à taxa de juros prevista no contrato, desde que não superior à taxa média dos juros de mercado, divulgada pelo BACEN (Súmulas 294 e 296/STJ).

4. Revela-se válida a cobrança da aludida comissão de permanência quando não cumulativa com outros encargos.

5. Recurso conhecido e provido.